Tribunal: TJPA
Processo: 0002659-44.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002659-44.2007.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELEM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUY DE BORBOREMA CHERMONT

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de Declaração. Apelação. Omissão. Prejudicial de Prescrição. Matéria não versada no apelo. Suscitada em Contestação. Sentença Omissa. Apreciação pelo Tribunal. Necessidade. Efeitos Infringentes. Não Incidência. Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação e alterou em parte a sentença, em remessa necessária, para determinar a incorporação da gratificação de representação postulada até a edição da Lei Complementar nº 44/2003, e modulou o cálculo dos consectários de juros e correção monetária;

2. Os termos recursais reportam-se a omissão sobre a prejudicial de prescrição não suscitada na apelação, mas debatida na contestação e olvidada na sentença, pelo que de necessária apreciação pelo Tribunal;

3. A incorporação pretendida decorre de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, de modo a afastar a fluição do prazo prescricional com a renovação do pagamento no mês subsequente. Inteligência do Enunciado nº 85 da Súmula do STF

4. Devem ser acolhidos em parte os aclaratórios, para suprir a omissão apontada e rejeitar a prejudicial de prescrição, ficando mantido em seus demais termos, sem efeitos infringentes.;

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 11/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 7435429) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de Id. 7435420, que, nos autos da Ação de Incorporação de Representação proposta por RUY BORBOREMA CHERMONT, deu parcial provimento à apelação e alterou parcialmente a sentença em reexame necessário.

Em suas razões, o embargante defende a omissão do acórdão em relação à prejudicial de prescrição suscitada no apelo, reiterando que a pretensão prescreveu tendo em conta que o termo inicial consiste na data em que o apelado entrou no exercício da função gratificada que pretende incorporar. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão com efeitos infringentes, e declarar a prescrição do fundo de direito da ação.

Contrarrazões (Id. 7435430), infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação e alterou em parte a sentença, em remessa necessária, para determinar a incorporação da gratificação de representação postulada até a edição da Lei Complementar nº 44/2003, e modulou o cálculo dos consectários de juros e correção monetária.

Os termos recursais se reportam a omissão relativa à prejudicial de prescrição.

A apelação (Id. 7435410) nada versou acerca da prescrição da pretensão deduzida. Isto porque a matéria recursal limitou-se à inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 44/2003, para afastar a procedência do pedido de incorporação da gratificação, assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No entanto, a sentença olvidou a matéria suscitada em contestação, devendo a omissão ser sanada pelo Tribunal. Portanto, passo a apreciar a prescrição deduzida, nos moldes expositivos a saber:

O apelante suscitou a prescrição da ação em sede de contestação (Id. 7435372), afirmando que o termo inicial consiste na data de vigência da Lei Complementar nº 39/2002, de 9/1/2002, que afastou a incorporação postulada; assentando que, tendo a ação sido proposta em 5/2/2007, restou prescrita a pretensão formulada após o prazo quinquenal previsto no Decreto Lei nº 20910/32.

A inicial pretende a incorporação da gratificação de representação aos proventos do autor, com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, de 9/1/2002, tendo a ação sido proposta em 9/1/2002.

Não obstante isso, importa reconhecer que a matéria em debate trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, de modo a afastar a fluição do prazo prescricional com a renovação do pagamento no mês subsequente. É o Enunciado nº 80 da Súmula do STF, que assim dispõe:

“
Súmula n. 85 /STJ
.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

Neste enquadre, sobreleva a aplicação do Enunciado 85 da Súmula do STJ, que não reconhece a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, tal qual se dá na espécie, mas tão somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Isso posto, rejeito a prejudicial suscitada.

Desse modo, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios, para suprir a omissão apontada e rejeitar a prejudicial de prescrição, ficando mantido em seus demais termos, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente
os embargos de declaração
,
para acrescer ao acórdão a rejeição da prejudicial de prescrição suscitada, afastados os efeitos infringes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 3 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025